Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4CF RONDON PLAZA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 26.646.389/0001-30 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), FABRICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.329.541-58 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGADO DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedente
a
ação para
condena
r
a ré ao pagamento de danos materiais, restituição de valores, danos morais e danos estéticos, em razão de lesões cutâneas decorrentes de procedimento de depilação a
laser .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a prova técnica é imprescindível para apuração do nexo causal, da existência de falha na prestação do serviço e da extensão dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida, impede a parte ré de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a
ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, violando o direito à ampla defesa.

A controvérsia sobre a origem das lesões — se decorrentes de imperícia na aplicação do laser ou de reação adversa previsível — demanda conhecimento técnico especializado, não sendo possível sua resolução apenas com prova documental e testemunhal.

Fotografias e prova oral não são suficientes para comprovar a causa das lesões nem a sua eventual permanência, sendo indispensável a realização de perícia médica.

O laudo médico apresentado é inconclusivo quanto ao nexo causal e à extensão dos danos, reforçando a necessidade de produção de prova técnica judicial.

A ausência de perícia compromete a adequada formação do convencimento judicial em matéria que envolve avaliação médica específica, especialmente quanto à caracterização de dano estético permanente.

A supressão da prova pericial configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de produção de prova pericial em controvérsia que depende de conhecimento técnico configura cerceamento de defesa. 2. A apuração de nexo causal e da natureza de lesões decorrentes de procedimento estético exige prova técnica especializada. 3. O julgamento antecipado é indevido quando impede a parte de comprovar fatos essenciais à sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível no 0800461-65.2017.8.12.0055, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3a Câmara Cível, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
Ordinária de Reparação/ Indenização por Má Prestação de Serviço

julgado nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEa presente “Ação Indenizatória” proposta porFABRICIA ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavorE L MARQUES SERVIÇOS ESTÉTICOS LTDA, ambas com qualificação nos autos, para:

a) Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

b) Restituir à autora o valor de R$ 943,30 (novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), a título de restituição de quantia paga, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

c) Condenar a requerida ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

d) Condenar a requerida ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de a título de indenização por danos estéticos, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta decisão.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2o, CPC).

A apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que seria indispensável a realização de perícia médica para comprovar a existência, a extensão e o caráter permanente dos danos alegados. Sustenta, nesse contexto, que o julgamento antecipado da lide afrontou o seu direito à ampla defesa.

Argumenta que questões como existência de dano estético, permanência das lesões e nexo causal dependeriam de prova técnica especializada.

Aduz
que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a autora foi devidamente informada dos riscos do procedimento, tendo assinado termo de ciência e contrato que previam a possibilidade de intercorrências como queimaduras e manchas.

Destaca cláusula contratual que informa que “podem ocorrer ardência e irritação da pele” e até “manchas temporárias” decorrentes do procedimento.

Ressalta
que houve consentimento informado, afastando o dever de indenizar, e que as reações apresentadas são efeitos colaterais previsíveis, podendo decorrer de fatores externos, como condições da pele ou descumprimento de orientações pela cliente.

Assinala
ausência de nexo causal e inexistência de ato ilícito.

Defende que
não há prova suficiente dos danos, pois a sentença se baseou apenas em fotografias
.

Destaca que
não foi demonstrada a permanência das lesões
.

Salienta
que
o parecer médico apresentado é unilateral e inconclusivo
.

Certifica
que
a autora já havia realizado sessões anteriores sem intercorrências.

Asseveraque não há dano moral indenizável, pois inexistente conduta ilícita e que os efeitos experimentados são inerentes ao procedimento.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 500,00.

Quanto ao dano estético,
informa
que este exige lesão permanente, o que não foi comprovado, tratando-se, no máximo, de alterações transitórias (discromias).

Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 500,00.

Em relação aos danos materiais e restituição de valores,
pontua
que não houve prejuízo patrimonial relevante, pois as intercorrências são previsíveis e não decorrem de falha do serviço.

Acrescenta
que chegou a custear medicamentos da autora e que não há justificativa para devolução dos valores pagos pelo contrato, já que os serviços foram parcialmente prestados.

Pede o
acolhimento da preliminar para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção de prova pericial
.

Pugna pel
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a redução dos valores indenizatórios

e o afastamento das condenações por danos materiais, estéticos e restituição de valores.

Nas contrarrazões, a autora
defende
que não houve cerceamento de defesa, pois as provas produzidas (fotografias, conversas, documentos médicos e prova oral) foram suficientes para o julgamento, inexistindo prejuízo.

Relata
que ficou comprovada a falha na prestação do serviço, com queimaduras decorrentes do procedimento, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do CDC.

Rebate a tese de risco inerente e consentimento informado, afirmando que não excluem a responsabilidade quando há defeito no serviço.

Garante
a existência
do dano moral (
em razão da lesão física
); do dano estético (
pela alteração na aparência
); e do dano material
(
pelos gastos com tratamento e restituição do valor pago
).

Por fim, argumenta que o valor da indenização é adequado e requer o
não provimento
do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários
(Id.
347360427
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o
fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial médica requerida por ambas as partes no curso da instrução, teria inviabilizado a demonstração técnica de fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à verificação de se as lesões narradas decorreram de falha na prestação do serviço ou de reação orgânica previsível e previamente informada, bem como à apuração da efetiva extensão e do caráter permanente dos alegados danos estéticos.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da prestadora de serviços estéticos por lesões cutâneas (queimaduras/manchas) surgidas após sessão de depilação a laser.

O juízo de origem formou seu convencimento baseando-se precipuamente em fotografias e na prova oral, concluindo pela imperícia na aplicação do laser e pela existência de danos estéticos e morais.

No entanto, o laudo médico trazido pela autora sequer menciona nexo causal
com o serviço de
depilação realizado e não é suficiente para demonstrar a extensão
dos danos ocorridos (Id.
347360354
).

Ademais, a
distinção entre uma queimadura decorrente de erro na calibragem do equipamento (imperícia) e uma reação adversa inerente ao procedimento (intercorrência prevista em contrato e termo de ciência) demanda, invariavelmente, análise por
expert
da área médica.

No caso em tela, a defesa da apelante pauta-se na tese de que as reações apresentadas pela apelada encontram-se dentro da margem de previsibilidade do tratamento, para o qual houve
consentimento informado, e que não resultaram em sequelas permanentes (dano estético).

Ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a perícia, o juízo
a quo
impediu a ré de se desincumbir do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço (art. 14, § 3o, I, do CDC) ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima/fatores biológicos.

As fotografias acostadas aos autos, embora evidenciem marcas na pele, não são aptas, por si sós, a atestar a perenidade das lesões ou a causa precisa do evento.

A prova técnica é imprescindível para esclarecer

s
e as marcas constituem queimaduras por erro de procedimento ou reação inflamatória prevista;

Se
existe nexo causal direto com a conduta da ré;

Se
as lesões resultaram em dano estético permanente ou se são passíveis de reversão total com o tempo.

O julgamento antecipado, nesse cenário, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), pois suprimiu da parte a oportunidade de produzir a prova técnica necessária para contrapor a versão autoral.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - DANO ESTÉTICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE PROVA REALIZADO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Em razão da controvérsia e das divergências das partes quanto a existência de dano estético, persiste a necessidade de realização de prova pericial médica a fim de comprovar o alegado. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800461-65 .2017.8.12.0055 Sonora, Relator.:
Des .
Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 30/06/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida no ID. 347360420, e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a regular produção da prova pericial médica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026